Tribunal: TJMT
Processo: 1037115-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037115-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IGNACIA DA SILVA CARDOSO - CPF: 059.990.944-70 (ADVOGADO), ALESSANDRA ALVES DE ARRUDA - CPF: 056.586.951-55 (AGRAVANTE), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (AGRAVADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Tutela de urgência. Ausência de urgência contemporânea e necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear, no prazo de 48 horas, a realização de seis cirurgias plásticas (abdominoplastia, mamoplastia, liftings e lipoescultura) prescritas após tratamento de obesidade mórbida com perda de 56kg.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência para a realização imediata de cirurgias plásticas pós-bariátricas; e (
ii
) definir se a existência de dúvida técnica razoável quanto ao caráter estético ou funcional/reparador dos procedimentos demanda dilação probatória prévia à concessão de medida irreversível.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4
. A divergência técnica entre o laudo do médico assistente e a negativa da operadora
gera dúvida razoável sobre a natureza funcional ou estética dos procedimentos, o que recomenda a dilação probatória mediante perícia médica judicial.

5
. O sofrimento emocional e o impacto na autoestima, embora relevantes, não configuram, por si sós, risco concreto e imediato à vida ou à integridade física aptos a justificar a antecipação da tutela em cognição sumária.

6
. A obrigatoriedade de cobertura prevista no Tema 1.069 do STJ admite a instauração de
perícia
médica para dirimir controvérsias técnico-assistenciais, não autorizando a concessão automática de liminares sem a comprovação dos requisitos de urgência.

7
. A irreversibilidade fática do procedimento cirúrgico obsta
a
concessão da medida liminar quando não demonstrado risco grave de dano irreparável à saúde do beneficiário, em observância ao art. 300, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“
1. A concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova inequívoca de urgência e de que os procedimentos possuem caráter funcional, e não estético. 2. Havendo dúvida razoável quanto ao caráter dos procedimentos, é legítima a exigência de dilação probatória por meio de
perícia técnica. 3. É indevida a concessão de medida liminar com efeitos irreversíveis quando ausente comprovação robusta dos requisitos do art. 300 do CPC.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 3º; Lei n. 9.656/1998, art. 35-C; RN ANS n. 424/2017.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema n. 1.069, Segunda Seção, j. 23.10.2020; TJMT, N.U 1020890-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJMT, N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda
Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALESSANDRA ALVES DE ARRUDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais (processo nº 1008644-20.2025.8.11.0045), ajuizada em desfavor de UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS - UNIMED FESP.

A autora, ora agravante, narrou ser beneficiária do plano de saúde da ré e que, após tratamento para obesidade mórbida (CID E66) com perda de aproximadamente 56kg, passou a apresentar excesso de pele em múltiplas regiões corporais, gerando restrição de mobilidade, complicações dermatológicas recorrentes e repercussões emo
cionais e psicológicas.
Seu médico assistente, Dr. Eduardo
Sauter
(CRM 4649)
, pre
screveu a realização de cirurgias reparadoras: abdominoplastia em âncora, mamoplastia reparadora, lifting de braços, lifting de dorso, lifting de coxas e lipoescultura com enxerto glúteo. O plano de saúde negou todos os procedimentos.

Sustentou que as cirurgias possuem caráter reparador e funcional, invocando o Tema 1.069 do STJ, o caráter exemplificativo do rol da ANS e a aplicabilidade do CDC. Requereu tutela de urgência ou de evidência para determinar que a ré autorize e custeie integralmente os procedimentos em 48 horas, sob pena de multa diária.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, consignando que, embora as cirurgias reparadoras possam ser compreendidas como etapa complementar ao tratamento da obesidade, não se extraiu dos autos a configuração de situação de urgência apta a caracterizar o
periculum in mora
.
Afirmou que: “
apesar das manifestações técnicas, não se verifica nos documentos acostados afirmação categórica no sentido de que o adiamento da cirurgia represente risco imediato à vida da autora ou possibilidade de dano irreversível à sua integridade física ou mental
”
, concluindo pela ausência da probabilidade do direito nos moldes do art. 300 do CPC
, salientando a possibilidade de revisão da decisão no caso de surgimento de novos elementos fáticos a serem verificados
.

A Desembargadora Clarice Claudino da Silva, em decisão monocrática
(
ID 3
24417350)
, indeferiu o pedido liminar no Agravo de Instrumento, destacando que, embora o STJ tenha fixado no Tema 1069 a obrigação de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, havendo dúvidas razoáveis quanto ao caráter estético dos procedimentos, a operadora pode se utilizar de junta médica. Invocou o art. 300, § 3º, do CPC, consignando que o procedimento almejado é irreversível, e determinou a intimação da agravada para apresentar contraminuta.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno
(ID 327429861)
, sustentando que a vedação à tutela de urgência com efeitos irreversíveis não pode ser barreira quando colide com o Direito à Saúde, invocando o princípio da irreversibilidade recíproca e argumentando que a junta médica constitui faculdade administrativa prévia, não suspensão judicial automática. Requereu a reconsideração da decisão monocrática ou a remessa do feito para julgamento pela Câmara.

A agravada foi devidamente intimada
para apresentar contraminuta
após a habilitação do patrono nos autos de origem
. Certificou-se que decorreu o prazo sem resposta da parte agravada
(
ID 348049377)
.

Os autos vieram conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA ALVES DE ARRUDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em face de UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS - UNIMED FESP.

A agravante sustenta ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela agravada e que, após tratamento para obesidade com perda de aproximadamente 56kg, passou a sofrer com excesso de pele em diversas regiões corporais. Argumenta que seu médico assistente prescreveu a realização de cirurgias reparadoras, incluindo abdominoplastia em âncora, mamoplastia reparadora, lifting de braços, lifting de dorso, lifting de coxas e lipoescu
ltura com enxerto glúteo.

Sustenta que o plano de saúde negou todos os procedimentos de forma abusiva, invocando a aplicabilidade do Tema 1.069 do STJ, o caráter exemplificativo do rol da ANS e a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Defende a presença dos requisitos para a tutela de urgência e, subsidiariamente, para a tutela de evidência, pleiteando a reforma da decisão agravada.

Feita breve síntese, passo ao exame da tese aventada no recurso.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, fundamentou o indeferimento da tutela de urgência nos seguintes termos:

“
Ainda que, em tese, as cirurgias reparadoras possam ser compreendidas como etapa complementar ao tratamento da obesidade, não se extrai dos elementos constantes nos autos a configuração de situação de urgência apta a caracterizar o periculum in mora. [...] Diante da ausência de probabilidade do direito, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
”

A decisão, portanto, assentou-se na ausência de demonstração inequívoca tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito recursal, re
gistro
que
não se
descura d
a relevância das cirurgias reparadoras pleiteadas, tampouco seu potencial contribuição à melhora da qualidade de vida da agravante.

No entanto, tais alegações, por mais pertinentes que se mostrem sob o aspecto subjetivo, não constituem, por si sós, fundamento suficiente para o deferimento da tutela de urgência, sobretudo tratando-se de controvérsia que envolve cláusulas contratuais, limites de cobertura e classificação técnica dos procedimentos cirúrgicos, os quais demandam instrução probatória adequada, inclusive mediante eventual realização de perícia médica
.

Aliás, cumpre observar que a parte agravante se encontra em processo de emagrecimento há considerável
período de tempo
. O transcurso
temporal desde a realização da cirurgia bariátrica até o presente momento — sem que tenha sido demonstrada deterioração aguda do quadro clínico — mitiga significativamente o requisito da urgência, afastando a necessidade de intervenção judicial imediata.

Trata-se, portanto, de processo gradual de readequação corporal, que naturalmente exige acompanhamento especializado e avaliações periódicas, inclusive quanto à oportunidade e à necessidade efetiva da realização de procedimentos complementares, como os ora requeridos.

Importa registrar que a recusa do plano de saúde à cobertura das cirurgias
(ID
323917384
)
foi justificada com base na ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatóri
os da ANS
,

além d
e parecer
técnico
de
sfavorável
.

Não consta dos autos que a agravada tenha instaurado, previamente à negativa administrativa, junta médica para dirimir eventuais dúvidas técnicas sobre a natureza dos procedimentos, conforme faculta a segunda parte do Tema 1.069 do STJ.

A junta médica prevista na RN 424/2017 da ANS constitui faculdade administrativa prévia da operadora, exercível no momento da análise do pedido de cobertura, não se confundindo com a perícia judicial prevista nos
arts
. 464 e seguintes do CPC. No presente caso, a operadora optou por negar a cobertura sem instaurar previamente tal mecanismo.

Não obstante, a análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela a existência de controvérsia técnica legítima sobre a natureza dos procedimentos pleiteados. Os laudos médicos apresentados pela agravante (
IDs
323917376 a 323917379) indicam a necessidade das cirurgias, porém não demonstram, de forma inequívoca, a presença dos critérios objetivos que caracterizam o caráter funcional/reparador em contraposição ao estético
, o que poderá ser verificado com maior segurança mediante prova pericial.

Dessa forma, a controvérsia técnica existente, somada à ausência de demonstração inequívoca de urgência, recomenda o regular prosseguimento da instrução processual, com a produção de prova pericial judicial, se necessário, para que o julgamento de mérito seja proferido com base em elementos técnicos robustos.

A propósito, o laudo psicológico juntado aos autos (ID 323917380) menciona sofrimento emocional e impacto na autoestima, elementos que, embora relevantes, não configuram, por si sós, situação de urgência apta a justificar a antecipação da tutela, especialmente quando não acompanhados de prova robusta de risco concreto e
imediato à saúde física ou mental da paciente.

Nessas condições, o
periculum in mora
, na concepção estritamente jurídica, não se encontra caracterizado
neste momento de cognição sumária
, sendo inviável, por ora, o acolhimento da pretensão recursal.

Aliás, o juízo
a quo
asseriu na decisão combatida que:
“
O laudo psicológico acostado no evento n. 208287441 página 12, relata que: ‘A paciente realizou cirurgia bariátrica em maio/2024, apresentando redução significativa de peso desde então [...] A paciente demonstra percepção crítica e realista sobre sua imagem corporal, apresentando sofrimento psíquico associado ao excesso de pele. Apesar do sucesso com a perda de peso, ainda
vivencia
angústia por não se sentir ‘finalizada’ no processo de transformação corporal.’. Todavia, apesar das manifestações técnicas, não se verifica nos documentos acostados afirmação categórica no sentido de que o adiamento da cirurgia represente risco imediato à vida da autora ou possibilidade de dano irreversível à sua integridade física ou mental.
”

Registre-se,
por oportuno
, que a jurisprudência invocada pela agravante não possui caráter vinculativo
, tampouco

automático
. Dada
a natureza casuística da controvérsia, a análise da tutela de urgência exige o exame detalhado das particularidades do caso concreto.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração inequívoca de risco grave ou de difícil reparação
, somada à
necessidade de instrução probatória para esclarecimento técnico e contratual da matéria, impõe-se a manutenção da decisão agravada, permitindo o regular andamento do feito, com resguardo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998, os planos de saúde estão obrigados a c
ustea
r apenas os atendimentos classificados como de urgência ou emergência, isto é, aqueles relacionados a situações com risco imediato à vida ou possibilidade de lesões irreversíveis — circunstâncias que não se verificam, até o momento, na hipótese sob análise.

A matéria em debate foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp nº 1.870.834/SP e REsp nº 1.872.321/SP), fixou a Tese Repetitiva n
.
1.069,
reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas de naturez
a reparadora ou funcional indicadas pelo médico assistente em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, por configurarem desdobramento do tratamento da obesidade mórbida.

Contudo, no mesmo julgamento

a Corte Cidadã admitiu
que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter essencialmente reparador da cirurgia, a operadora de plano de saúde pode requerer a constituição de junta médica para dirimir a controvérsia técnico-assistencial, arcando com os custos correspondentes, sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário. A propósito, restou fixada a Tese

Repetitiva n
.
1.069, nos seguintes termos:

“
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica
do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
”

No caso em exame, o descompasso entre o laudo médico apresentado pela paciente e a negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde revela dúvidas razoáveis quanto à natureza dos procedimentos pleiteados, o que reforça a necessidade de instrução probatória
,
inclusive mediante eventual perícia técnica, a fim de verificar se as intervenções possuem caráter efetivamente reparador ou se são meramente estéticas, bem como delimitar a extensão da cobertura contratual.

Conceder a tutela neste momento processual esgotaria o objeto da ação de forma irreversível, sem que a operadora tivesse a oportunidade de exercer o contraditório pleno e a prova técnica, o que viola o art. 300, § 3º do CPC.

Dessa forma, não se pode presumir a obrigatoriedade de cobertura de quaisquer cirurgias complementares à bariátrica, sob pena de se desvirtuar o arcabouço normativo vigente. Ademais, a ausência de urgência efetiva e a existência de controvérsia técnica sobre o direito invocado
, conforme asseverado em linhas volvidas,

afastam a possibilidade de concessão da tutela antecipada, recomendando-se o regular prosseguimento da instrução processua
l.

Quanto à alegação de que a irreversibilidade da medida não poderia obstar a tutela quando em confronto com o direito à saúde, invocando-se a teoria da irreversibilidade recíproca, cumpre esclarecer que tal construção

doutrinária e jurisprudencial pressupõe a existência de risco concreto e

imediato a bem jurídico de maior hierarquia, o que não se verifica no caso

concreto.

Assim, não se trata de negar tutela ao direito à saúde, mas de reconhecer que a ausência de urgência efetiva e a existência de controvérsia técnica sobre a natureza dos procedimentos recomendam a instrução probatória adequada, inclusive mediante perícia médica, antes da concessão de medida com efeitos irreversíveis, em observância ao art. 300, § 3º, do CPC e ao princípio do contraditório.

Nesse sentido é a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cirurgias plásticas pós-bariátrica. Dúvidas justificadas sobre o caráter estético ou funcional dos procedimentos. Ausência de prova inequívoca de urgência. Necessidade de dilação probatória. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, bem como o fornecimento de materiais e medicamentos prescritos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A agravada sustenta apresentar sequelas físicas e psíquicas após cirurgia bariátrica, enquanto a agravante afirma ausência de cobertura contratual e caráter estético dos procedimentos, alegando necessidade de perícia prévia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas pós-bariátrica; (
ii
) definir se, diante de dúvidas razoáveis quanto ao caráter estético ou funcional dos procedimentos, é necessária a produção de prova técnica.

III. Razões de decidir

3.
O STJ, ao julgar o Tema 1.069, firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, desde que de caráter funcional, sendo lícito ao plano de saúde requerer junta médica para dirimir dúvidas técnicas.

4.
Havendo dúvida justificável quanto à natureza dos procedimentos indicados (se estéticos ou reparadores), impõe-se a necessidade de dilação probatória por meio de perícia técnica
.

5.
Os documentos juntados aos autos, embora indiquem desconforto físico e psicológico, não demonstram de forma inequívoca a urgência e funcionalidade das cirurgias pleiteadas, o que inviabiliza o deferimento da medida em sede de cognição sumária
.

6. A irreversibilidade dos efeitos da liminar, somada à controvérsia técnica sobre os procedimentos, reforça a necessidade de revogação da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. “
A concessão de tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas pós-bariátricas exige prova inequívoca de urgência e de que os procedimentos possuem caráter funcional, e não estético
”. 2. “
Havendo dúvida razoável quanto ao caráter dos procedimentos, é legítima a exigência de dilação probatória por meio de perícia técnica
”. 3. “É indevida a concessão de medida liminar com efeitos irreversíveis quando ausente comprovação robusta dos requisitos do art. 300 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998; RN ANS n. 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069, Segunda Seção, j. 23.10.2020; TJMT, N.U 1034048-48.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.02.2025.

(N.U 1020890-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 09/08/2025)

Destacamos

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER – PACIENTECOM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – NÃO APRESENTADA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.
”

(N.U 1018858-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 11/09/2024)

Destacamos

AGRAVODE INSTRUMENTO– AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORAPÓS-BARIÁTRICA– URGÊNCIANÃO VERIFICADA– NECESSIDADEDE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.
(N.U1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCÍVEISDE DIREITO
PRIVADO, CLARICE CLAUDINO
DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)

Importante consignar
, tal como fez o juízo de origem,
que a decisão ora proferida não possui caráter definitivo ou conclusivo, podendo ser revista caso venham aos autos novos elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, o caráter reparador e urgente d
as medidas pleiteadas.

O indeferimento da tutela de urgência neste momento processual não impede que a agravante, no curso da instrução processual, comprove a necessidade e urgência dos procedimentos, mediante produção de prova pericial ou outros meios de prova admitidos em direito.

Trata-se, portanto, de decisão baseada em cognição sumária, que poderá ser revista à luz de elementos probatórios mais robustos que eventualmente sejam produzidos no curso do processo.

Subsidiariamente, a agravante sustenta que o caso se amoldaria à hipótese de tutela de evidência prevista no art. 311, II, do CPC, diante da existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos (Tema 1.069 do STJ).

Todavia, a tutela de evidência não se aplica ao caso concreto, pois, conforme já exposto, há controvérsia técnica sobre a natureza dos procedimentos pleiteados
, na forma da segunda tese fixada no julgamento do Tema
n. 1.069
, o que afasta a evidência do direito invocado.

O art. 311, II, do CPC assim dispõe:

“
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
”

No caso em apreço, as alegações de fato não podem ser comprovadas apenas documentalmente, pois há necessidade de dilação probatória para verificar a natureza dos procedimentos cirúrgicos pleiteados.

Ademais, a mera existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos não autoriza, automaticamente, a concessão de tutela de evidência, sendo necessário que o caso concreto se amolde perfeitamente à hipótese prevista no precedente, o que não ocorre na presente situação.

Portanto,

conclui-se
que
agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao indeferir a tutela de urgência e determinar a citação da parte ré, pois o caso demanda maior aprofundamento cognitivo, incompatível com a via estreita da liminar neste momento.

Anoto, por derradeiro, que a apreciação do agravo interno anteriormente interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal (ID 327429861) caminha em sentido contrário aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

Isso porque, enquanto o agravo interno se limita a reavaliar os efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, o julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento opera a cognição exauriente da matéria controvertida na decisão interlocutória de origem, de modo que absorve e supera a discussão veiculada no agravo interno.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, uma vez proferido o julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão anterior que indeferiu tutela provisória, por força da perda superveniente de seu objeto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1.
A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025.

(N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)
Destacamos

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento,
julgo prejudicado
o Agravo Interno interposto nos autos, pela perda superveniente do objeto.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026